Tribunal: TJDFT
Processo: 0726759-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0726759-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. L. M. B. REPRESENTANTE LEGAL: SILCA MENDES MIRO BABO AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por A. L. M. B. contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação ordinária n. 0728186-51.2022.8.07.0001 ajuizada pela ora agravante em face de FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE, indeferiu o pedido liminar, formulado no sentido de que fosse a instituição de ensino compelida a realizar os exames supletivos de ensino médio, para que a autora pudesse comprovar a conclusão desta etapa de ensino junto à Faculdade ESAMC Uberlândia, para a qual foi aprovada para o curso de Direito. Nas razões do recurso, a agravante afirma que não conseguiu realizar o exame supletivo em razão de não contar com a idade mínima prevista em lei. Em resumo, rebate os fundamentos da decisão agravada, alegando que a) há vasta jurisprudência desta Corte em sentido favorável ao pleito inicial; b) o Ministério Público manifestou-se favoravelmente; c) sua capacidade intelectual está demonstrada com a própria aprovação no vestibular; d) o fato de não residir no Distrito Federal não pode ser impedimento para realização do EJA à distância, como registrado em parecer do MP; e e) não houve trânsito em julgado do IRDR que trata do tema (n. 0005057-03.2018.8.07.0000). No mais, sustenta que a jurisprudência majoritária tem garantido aos alunos que comprovam sua capacidade intelectual, por meio da aprovação em vestibular, o direito de fazer exames supletivos a tempo de efetivarem a matrícula no curso superior. Aduz que impedir seu ingresso no ensino supletivo, para viabilizar sua matrícula no curso superior, é rejeitar os princípios constitucionais que garantem o acesso à educação. Afirma que a Faculdade ESAMC Uberlândia ainda está convocando candidatos para vagas no curso para o qual foi aprovada, mas que há risco de dano irreparável, em razão do prazo para a realização dos exames e o início das aulas do curso de Direito no 2o semestre de 2022, que se dará na próxima segunda-feira, 15/08. Por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da medida, pugna pelo deferimento da antecipação da tutela recursal, para determinar à instituição agravada que assegure o seu direito de prestar os exames supletivos do ensino médio, em tempo hábil, para que, sendo aprovada, possa se matricular no ensino superior. Preparo devidamente recolhido (id 38200400 e 38200401). É o relatório. Decido. Esta fase de cognição sumária está limitada à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando-se a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo, em observância aos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A despeito dos argumentos apresentados pela agravante, tenho que, apesar de vislumbrar o alegado periculum in mora no caso concreto, diante da informação de que as aulas do Curso de Direito se iniciam na próxima segunda-feira, dia 15/08, não vejo presente a probabilidade do direito alegado. De fato, a questão tratada nestes autos é disciplinada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n. 9.394/96), especificamente em seus artigos 37 e 38, que dispõem sobre a idade mínima para submissão do estudante aos exames supletivos. Embora já tenha me manifestado no sentido de que a exigência legal devesse ser interpretada à luz do texto constitucional, que permite o acesso aos níveis mais elevados do ensino segundo a capacidade de cada um, a pretensão da ora agravante esbarra no entendimento firmado por esta c. Corte de Justiça, quando do julgamento do IRDR n. 0005057-03.2018.8.07.0000 (Tema 13), cuja tese assim se apresenta: (...) De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. Portanto, em nome do princípio da colegialidade e da segurança jurídica, curvo-me ao entendimento firmado por este eg. Tribunal, ainda que tal decisão não tenha transitado em julgado, o que, por si, afasta a probabilidade do direito que autorizaria a concessão da medida pleiteada. Ademais, o caso em análise guarda peculiaridades que precisam ser mais bem avaliadas, no momento oportuno, como registrado na decisão que indeferiu o pedido liminar. Confira-se (id 133441643, processo n. 0728186-51.2022.8.07.0001): (...) causa estranheza, como pontuado na decisão anterior a busca da autora por instituição no DF, posto que nasceu, reside, mora e foi aprovada em Uberlândia-MG. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte e os documentos acostados aos autos - boletim escolar, declaração de escolaridade, edital do vestibular e uma simples comunicação eletrônica na qual sequer consta com o nome completo da requerente (IDs 132579985, 132992671, 132992672, 132579986 e 132579984) - em que pese relevantes, não conduzem à certeza de aprovação no dito certame e não levam a uma alta probabilidade do direito. Ressalto que a autora possui notas baixas em matemática, biologia, física, geografia e sociologia, e notas medianas em português. Destaco que, conforme se observa no boletim escolar, o seu quadro de notas evidencia ser indispensável que a autora conclua as etapas de seus estudos no ensino médio para alcançar o desenvolvimento necessário à sua formação tanto escolar como pessoal, inclusive para que possa escolher o curso superior que efetivamente lhe interesse. Sendo assim, não há como, neste juízo de cognição sumária, conceder a liminar e autorizar a realização dos exames pela instituição ré, se não há demonstração, de pronto, da probabilidade do direito alegado pela agravante. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Encaminhem-se os autos ao Relator para quem o feito foi distribuído. Brasília, 13 de agosto de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Em regime de plantão judicial